Tribunal: CARF
Processo: 17459.720048/2021-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2018
INVESTIDOR NÃO RESIDENTE. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. REGRA DE DESCONCENTRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INAPLICÁVEL.
A possível existência de controle comum ou grupo econômico de fato não se amolda às hipóteses previstas pela Lei 11.312/2006 (a qual remete aos conceitos dispostos no art. 243 da Lei 6.404/1976) como caracterizadoras de pessoas ligadas para fins de desenquadramento do benefício concedido pelo art. 3o da Lei 11.312/2006 relativo à tributação de rendimentos obtidos por investidores não residentes no Brasil. Não há que se falar, portanto, em descumprimento do teste dos 40%.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17459.720048/2021-95
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1201-006.255 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2018
INVESTIDOR
NÃO
RESIDENTE.
REGIME
ESPECIAL
DE
TRIBUTAÇÃO.
REGRA
DE
DESCONCENTRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO. INAPLICÁVEL.
A possível existência de controle comum ou “grupo econômico de fato” não se
amolda às hipóteses previstas pela Lei 11.312/2006 (a qual remete aos
conceitos dispostos no art. 243 da Lei 6.404/1976) como caracterizadoras de
“pessoas ligadas” para fins de desenquadramento do benefício concedido pelo
art. 3o da Lei 11.312/2006 relativo à tributação de rendimentos obtidos por
investidores não residentes no Brasil. Não há que se falar, portanto, em
descumprimento do “teste dos 40%”.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Lucas
Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face do acórdão no 101-024.338,
proferido pela 9a TURMA/DRJ01 que, por unanimidade de votos, julgou procedente a
impugnação apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17459.720048/2021-95
Fl. 3229
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.255 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720048/2021-95

No mérito, trata-se de Auto de Infração lavrado para cobrança de Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte - IRRF, no valor total de R$ 269.747.225,55, relativamente ao ano-
calendário 2018. Extrai-se do relatório fiscal, que o objeto principal da autuação corresponde ao
imposto de renda na fonte à alíquota de 15% incidente sobre os rendimentos pagos em
27/11/2018 a beneficiários domiciliados no exterior, chamados de Fundos Investidores, tendo em
vista que autoridade fiscal identificou a configuração de regras que excepcionam o gozo da
alíquota zero prevista no art. 3o da Lei no 11.312/2006.
Em sua Impugnação a Interessada arguiu:
Preliminarmente
concomitância da discussão relativa ao cumprimento do requisito
previsto no artigo 3o, § 1o, inciso II, da Lei no 11.312/06 (limite de 5% de
títulos da dívida pública nas carteiras do fundo) com ação judicial em
curso - Ação Declaratória no 1025467-51.2018.4.01.3400, ajuizada antes
da lavratura do auto de infração, o que impossibilitaria a apreciação deste
requisito na esfera administrativa, nos termos da Súmula no 1 do CARF5
e no artigo 38 da Lei n.o 6.830/806.
Mérito
(i) o fato de a Tarpon All Equities e a Tarpon Gestora exercerem funções
de Gestora e Consultora de Investimentos para diversos Fundos
Investidores que investiam no FIP Bijupirá no Brasil, jamais poderia ser
compreendido como “controle comum”, muito menos subsumido ao
conceito de “partes ligadas” previsto na Lei no 11.312/06 para fins de
verificação do Teste dos 40%, única hipótese em que os cotistas
poderiam ser considerados conjuntamente;
(ii) é inadmissível a desconsideração da personalidade jurídica
individualizada dos cotistas do FIP (Fundos Investidores), para fins de
lhes atribuir o status de um único cotista e aferição do Teste dos 40%;
(iii) o Teste dos 40% deve ser direcionado ao cotista titular de cotas do
FIP, devendo ser agregadas as participações dos cotistas titulares de cotas
que sejam considerados como partes ligadas;
(iv) para esse fim, a definição de partes ligadas expressamente prevista
na Lei no 11.312/06 abrange cotista que seja controlador de outro cotista,
cotista que seja controlado por outro cotista ou cotista que tenha
participação de coligação em outro cotista, devendo ser aplicados os
conceitos de sociedade controladora, sociedade controlada e sociedade
coligada previstos no artigo 243 da Lei no 6.404/76; e
(v) a despeito das alegações da Autoridade Fiscal, a Gestora Tarpon Alll
Equities na condição de Gestora dos Fundos Investidores é
agente/prestadora de serviço e não pode ser equiparada à sociedade
controladora dos investidores não residentes do FIP Bijupirá em questão,
nos termos do artigo 243 da Lei no 6.404/76.

Fl. 3230
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.255 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720048/2021-95

A r. DRJ ao apreciar a matéria entendeu pela procedência da impugnação em
acórdão assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 2018
CONCOMITÂNCIA.
DISCUSSÃO
NAS
ESFERAS
ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO DA
MATÉRIA DISCUTIDA.
Com relação à matéria tratada no âmbito da Ação Declaratória no
1025467-51.2018.4.01.3400 ajuizada pela contribuinte, que discute o
cumprimento do requisito previsto no art. 3o, inciso II, deve ser
reconhecida a concomitância da discussão nas esferas administrativa e
judicial e, portanto, não conhecida a matéria para fins de apreciação no
julgamento administrativo.
INVESTIDOR
NÃO
RESIDENTE.
REGIME
ESPECIAL
DE
TRIBUTAÇÃO.
REGRA
DE
DESCONCENTRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO. INAPLICÁVEL.
A possível existência de controle comum ou “grupo econômico de fato”
não se amolda às hipóteses previstas pela Lei 11.312/2006 (a qual remete
aos conceitos dispostos no art. 243 da Lei 6.404/1976) como
caracterizadoras de “pessoas ligadas” para fins de desenquadramento do
benefício concedido pelo art. 3o da Lei 11.312/2006 relativo à tributação
de rendimentos obtidos por investidores não residentes no Brasil. Não há
que se falar, portanto, em descumprimento do “teste dos 40%”.
A DRJ remeteu o processo ao CARF para apreciação de recurso de ofício, nos
termos do art. 34, I, do Decreto no 70.235/1972.
Intimada a PGFN apresenta razões ao Recurso de Ofício, após apresentar as
características societárias de FIPs em abstrato, alega que regras específicas determinam o
tratamento a ser conferido aos investidores não residentes. Veja-se:
Art. 3o Fica reduzida a zero a alíquota do imposto de renda incidente
sobre os rendimentos auferidos nas aplicações em fundos de investimento
de que trata o art. 2o desta Lei quando pagos, creditados, entregues ou
remetidos a beneficiário residente ou domiciliado no exterior, individual
ou coletivo, que realizar operações financeiras no País de acordo com as
normas e condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 1o O benefício disposto no caput deste artigo:
I - não será concedido ao cotista titular de cotas que, isoladamente ou em
conjunto com pessoas a ele ligadas, represente 40% (quarenta por cento)
ou mais da totalidade das cotas emitidas pelos fundos de que trata o art.
2o desta Lei ou cujas cotas, isoladamente ou em conjunto com pessoas a
ele ligadas, lhe derem direito ao recebimento de rendimento superior a
40% (quarenta por cento) do total de rendimentos auferidos pelos fundos;
II - não se aplica aos fundos elencados no art. 2o desta Lei que detiverem
em suas carteiras, a qualquer tempo, títulos de dívida em percentual
Fl. 3231
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.255 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720048/2021-95

superior a 5% (cinco por cento) de seu patrimônio líquido, ressalvados
desse limite os títulos de dívida mencionados no § 4o do art. 2o desta Lei
e os títulos públicos;
III - não se aplica aos residentes ou domiciliados em país que não tribute
a renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior a 20% (vinte por
cento).
§ 2o Para efeito do disposto no inciso I do § 1o deste artigo, considera-se
pessoa ligada ao cotista:
I - pessoa física:
a) seus parentes até o 2o (segundo) grau;
b) empresa sob seu controle ou de qualquer de seus parentes até o 2o
(segundo) grau;
c) sócios ou dirigentes de empresa sob seu controle referida na alínea b
deste inciso ou no inciso II deste artigo;
II - pessoa jurídica, a pessoa que seja sua controladora, controlada ou
coligada, conforme definido nos §§ 1o e 2o do art. 243 da Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976.
§ 3o A alíquota 0 (zero) referida no caput também se aplica aos ganhos de
capital auferidos na alienação ou amortização de quotas de fundos de
investimentos de que trata este artigo. (g.n.)
Defende a PGFN que definição de pessoa ligada relaciona-se com a noção de
controle. Seja o controle propriamente dito, que deriva das relações entre controladas e
controladoras, seja sua versão mitigada, a influência significativa.
Acresce que ao definir a influência significativa, a legislação se referiu, no
aspecto objetivo, ao “poder de participar nas decisões das políticas financeira ou operacional da
investida, sem controlá-la”. Já no aspecto subjetivo, elegeu a expressão investidor, vide §§ 1o e
4o do art. 243 e não o acionista, como escolhido no art. 116, sequer exigiu direitos de sócio,
como fez no art. 243, §2o.
Nessa linha, sustenta que a partir de interpretação gramatical das disposições da
LSA, conclui-se que, para deter influência significativa, exige-se a condição de investidor, não
sendo necessária especificamente a condição de sócio, pois a Lei expressamente distinguiu os
pressupostos subjetivos para caracterização da influência significativa e do controle em sentido
estrito.
Acresce que a desvinculação entre o conceito de controle e participação societária
é absolutamente consentânea com as atuais estruturas e arranjos financeiros e empresariais
empreendidos em escala global, abrangendo arranjos como partnerships e estruturas de
investimento em capital baseadas em fundos, os quais podem decorrer de contratos ou de
estatutos, possuir personalidade jurídica ou não. Mostra-se, ademais, necessária para que a
legislação brasileira possa cumprir seu papel regulatório. Aceitar a interpretação restritiva
proposta pelo interessado importaria estagnação da Lei brasileira, que, ancorada no conceito
rígido de participação societária, seria inapta a regular as estruturas de investimento (financeiro
ou direto) atuais.
Fl. 3232
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.255 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720048/2021-95

Na sequência trata da definição contábil de controle, tal como extraída de diversos
Pronunciamentos, mormente o CPC 18 e 36. Segundo ela, dessas regras contábeis, infere-se que
as previsões do art. 243 da LSA e as normas contábeis: (i) desvinculam o exercício do controle
da participação societária, ao menos na modalidade influência significativa; (ii) admitem o
exercício do controle derivado de relação contratual; (iii) admitem que entidade de investimento
exerça poder de controle. Quanto aos meios para aferir a existência do poder de controle; (iv)
afastam a exclusividade do exercício do voto; (v) enumeram poderes de tomada de decisão
oriundos de contrato de gestão e (vi) preveem o intercâmbio de administradores e a participação
nos processos de elaboração de políticas, inclusive em decisões sobre dividendos e outras
distribuições, como indicativos de influência significativa.
Portanto, deveriam ser rejeitadas as alegações de defesa no sentido de que o
exercício do poder de controle (a) exige participação societária e (b) é incompatível com a
prestação de serviços de gestão de investimentos. Como visto acima, a primeira exigência não
existe para relações de coligação e, quanto à segunda, a legislação contábil não apenas admite o
exercício de controle pelo gestor, como prescreve critérios para distinguir o gestor que atua como
mero agente e o gestor que atua como principal.
Veicula jurisprudência da justiça do trabalho e do CADE acerca da possibilidade
de administradores (que obrigatoriamente são pessoas jurídicas) e os gestores (quando pessoas
jurídicas) de fundos de investimento integrarem o grupo econômico do fundo de investimento ao
qual se relacionam, tendo em vista que, por decorrência lógica, o dirigem e administram.
Acresce que uma vez respeitada a legislação de regência dos FIPs veículos de
investimento, o poder de controle titularizado pelos FIP é exercido pelos administradores e
gestores respectivos, pois, ainda que os quotistas detenham o direito de propriedade sobre as
quotas, as decisões sobre a política financeira ou operacional ficam a cargo dos administradores.
No caso concreto, examinados os INRs, que são os quotistas dos FIPs brasileiros,
o fato de compartilharem o mesmo administrador constitui o primeiro elemento indiciário da
existência de controle comum, cuja constatação levou ao afastamento do benefício fiscal.
Em acréscimo à análise da estrutura, que já indica o controle comum pelo
administrador e gestor do Grupo Tarpon, a fiscalização observou que (i) os atos constitutivos dos
veículos de investimento coletivo conferiam ampla discricionariedade quanto às decisões de
investimento e previam hipóteses limitadas de destituição e/ou substituição do
administrador/gestor, características indicativas do exercício do poder de controle pelo gestor e
(ii) de forma dinâmica, as decisões de investimento e estratégias negociais eram concertadas
entre os diversos quotistas, isto é, efetivamente, atuavam sob mesmo controle.
A Lei estabelece que a referência para o art. 3o da Lei n. 11.312/2006 é o quotista
do fundo. O parágrafo §1o, I, restringe o benefício fiscal a estruturas em que haja uma mínima
pulverização entre os quotistas do FIP.
O autuado defende que, para aferição do grau de dispersão das quotas, somente
poderiam ser analisadas as relações diretas entre os quotistas, isto é, se dois quotistas guardam
relação de controle ou se dois ou mais quotistas qualificam-se como coligados. Em seu entender,
a fiscalização extrapolou o comando legal, admitindo o reconhecimento de ligação em situações
em que se configura controle comum.
A interpretação defendida pelo sujeito passivo não pode ser aceita por levar a
resultado absurdo. No caso dos autos, a tese de defesa, se aplicada, importaria em negar a
incidência da norma no caso concreto, embora os Fundos todos tivessem o mesmo gestor.
Fl. 3233
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.255 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720048/2021-95

Significa que uma simples manobra de divisão dos recursos investidos entre fundos bastaria para
burlar a Lei.
Em respeito a basilares regras da hermenêutica e doutrina, a interpretação
defendida pelo autuado e encampada pela DRJ deve ser afastada. O exame das relações de
controle não deve ser restrito a relações diretas entre quotistas, sob pena de esvaziamento do
comando legal. As relações indiretas também devem ser consideradas. Assim, o controle comum
deve atrair a incidência do art. 3o, §1o, I, da Lei n. 11.312/06.
E, considerando as relações indiretas, resta claro que os quotistas todos têm o
mesmo controlador, a gestora TARPON GESTORA que recebeu amplíssimos poderes de TAE
CAYMAN, ambas sociedades do Grupo Tarpon convém ressaltar. Dado que o mesmo gestor
com poderes de controle toma decisões pelos onze quotistas, evidente que foi superado o limite
legal de 40% (quarenta por cento).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele tomo conhecimento.

Mérito
Antes de adentramos propriamente no mérito da questão, se tona necessário trazer
algumas notas sobre o regime jurídico dos fundos de investimento de participações.
O funcionamento dos fundos de investimento (em sentido lato) é regulado pela
Instrução Normativa CVM n° 409/04. Trata-se de um condomínio de investidores que aportam
os seus recursos para serem utilizados em investimentos em “ativos financeiros admitidos a
negociação em bolsa de valores, de mercadorias e futuros, ou registrados em sistema de
registro, de custódia ou de liquidação financeira devidamente autorizado pelo Banco Central do
Brasil ou pela CVM, nas suas respectivas áreas de competência”.
Nesse sentido, o fundo de investimento é um condomínio que não detém
personalidade jurídica, embora seja exigido o registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ) e a escrituração contábil própria, de acordo com as regras do Cosif – Manual de Normas
do Sistema Financeiro.
No tocante especificamente ao Fundo de Investimento em Participação (FIP), a
regulamentação se deu, inicialmente, pela Instrução CVM no 391/2003, que dispôs sobre a
constituição, a administração e o funcionamento desse fundo. Depois, sobreveio a Instrução
CVM no 578/2016. Atualmente, os FIPs são regulados pela Resolução CVM no 175/2022 em seu
Anexo Normativo IV, incluído pela Resolução CVM no 184/2023.
Consoante o referido Anexo, o FIP representa uma comunhão de recursos,
constituída sob a forma de condomínio fechado, destinada à aquisição de ações, bônus de
subscrição, debêntures simples, outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis
Fl. 3234
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.255 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720048/2021-95

em ações de emissão de companhias, abertas ou fechadas. Também visa a adquirir títulos e
valores mobiliários representativos de participação em sociedades limitadas (algo autorizado a
partir da Instrução CVM no 578/2016, desde que observadas algumas regras), cotas de outros
FIPs e cotas de Fundos de Ações – Mercado de Acesso1. Por ser um fundo fechado, as cotas do
FIP apenas são resgatadas ao término de sua duração ou quando é deliberado em assembleia de
cotistas a sua liquidação.
Justamente por não possuírem personalidade jurídica, os fundos de investimento
não sofrem tributação pelas operações que realizam (tributação da carteira), algo que foi mantido
na Lei no 14.754, publicada em 12 de dezembro de 20232. Há, portanto, isenção do Imposto de
Renda para todos os rendimentos e os ganhos de capital auferidos pelos fundos nas operações
com títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras que compõem a sua carteira.
Os rendimentos auferidos pelos cotistas dos fundos de investimento são,
geralmente, tributados pelo Imposto de Renda, no momento do resgate das respectivas cotas ou
da liquidação dos fundos, aplicando-se as alíquotas regressivas (15% a 22,5%) de acordo com o
tempo de aplicação e com a composição das carteiras. Em relação aos fundos de renda fixa e
multimercado, aplica-se o regime de “come-cotas”, pelo qual ocorre uma tributação nos meses
de maio e novembro pelo Imposto de Renda sobre a valorização das cotas independentemente de
seu resgate.
A tributação do FIP se equipara àquela aplicável aos fundos de investimento em
ações, com incidência do IRRF no resgate ou na amortização das cotas à alíquota de 15%3.
Contudo, quando o FIP não possui uma carteira de investimento composta por, pelo menos, 67%
em ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição de ações, o investimento no
fundo será tratado como investimento em renda fixa, sujeitando-se ao IRRF sob alíquotas
progressivas (15% a 22,5%)4, dependendo do prazo de duração do investimento.
Houve ainda diversas tentativas de inclusão do regime de “come-cotas” para os
FIPs, tais como a Medida Provisória no 806/2017 e os Projetos de Lei no 336/2018 (Senado
Federal) e 10.638/2018 (Câmara dos Deputados). No entanto, tais iniciativas foram rejeitadas.
Ocorre que, no final de dezembro de 2023, foi promulgada a Lei no 14.754/2023.
O referido diploma legal promoveu mudanças significativas na tributação de rendimentos
decorrentes de aplicações financeiras no exterior e de fundos de investimento no Brasil. Dentre
essas alterações, destaca-se a extensão da sistemática de tributação periódica aos fundos
fechados, salvo algumas exceções.
Consoante essa nova legislação, os FIPs, FIDCs, FIAs e ETFs (exceto ETFs renda
fixa) não se sujeitarão ao “come-cotas”, desde que atendidas duas condições principais5.
Primeiro, esses fundos devem ser enquadrados como entidades de investimento (salvo os FIAs
que não precisam cumprir essa primeira condição). Em segundo lugar, devem observar os
demais requisitos legais previstos na Lei no 14.754/2023.
No caso dos FIPs, cujos investidores residem no exterior, aplica-se a alíquota zero
de Imposto de Renda prevista na Lei no 11.312/2006. Sobre esse aspecto, vale destacar a
revogação, pela Lei no 14.711/2023, de requisitos antes exigidos para a aplicação da alíquota

1 Esses fundos são regulados pelo Anexo Normativo I da Resolução CVM no 175/2022, podendo ser dos seguintes
tipos: (i) Fundos de Investimento em Ações; (ii) Fundos de Investimento Cambial; (iii) Fundos de Investimento
Multimercado; e (iv) Fundos de Investimento em Renda Fixa.
2 Artigo 16, parágrafo único.
3 Artigos 24, da Lei no 14.754/2023 e 32, da IN no 1.585/2015.
4 Artigo 32, § 5o, da IN no 1.585/2015.
5 Artigo 18.
Fl. 3235
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.255 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720048/2021-95

zero, como o chamado “teste dos 40%”6 e a composição de carteira (carteira composta de, no
mínimo, 67% de ações de sociedades anônimas, debêntures conversíveis em ações e bônus de
subscrição).
Afora a revogação desses pontos, a Lei no 14.711/2023 estabeleceu que apenas se
aplica a alíquota zero nos casos de FIPs enquadrados como entidades de investimento, de acordo
com regulamentação do CMN, o que está em linha com a Lei no 14.754/2023. A alíquota zero
também passa a ser aplicada aos investidores não residentes em Fundos de Investimento em
Participações em Infraestrutura (FIP-IE) e aos fundos soberanos.
Com efeito, a partir da Lei no 14.754/2023, o exame das características do FIP se
tornou indispensável tanto para os residentes fiscais brasileiros quanto para aqueles que residem
no exterior e investem em FIPs no Brasil. É importante, assim, verificar se o fundo se classifica
como entidade de investimento e se cumpre com os requisitos de alocação exigidos pela CVM.
Somente cumpridas essas condições, esses fundos estarão livres da tributação pelo “come-
cotas”. Caso contrário, ele estará sujeito ao IRRF à alíquota de 15% (fundos de longo prazo) ou
de 20% (curto prazo) no último dia útil dos meses de maio e novembro ou, se ocorrer primeiro,
na data da distribuição dos rendimentos, amortização, resgate ou alienação de cotas.
Feitas as considerações gerais sobre o regime jurídico dos FIPs e sua evolução
histórica até os dias atuais, vale contextualizar o caso concreto à luz das normas aplicáveis ao
tema no ano-calendário de 2018.
Conforme consta no relatório do presente acórdão, a controvérsia a ser dirimida é
determinar se os investidores não residentes – contribuintes de fato – devem usufruir da alíquota
zero prevista no art. 3o da Lei n. 11.312/06. A autuada, administradora do BIJUPIRÁ FIP, não
realizou a retenção na fonte por entender aplicável o benefício.
A autoridade fiscal, por sua vez, promoveu o lançamento ao afastar a aplicação do
benefício fiscal por verificar que os quotistas guardavam relação entre si de forma de que a
concentração de quotas superava o limite de 40% admitido pela legislação (desrespeito ao art. 3o,
§ 1o, I, da Lei no 11.312/2006), ponto que foi objeto específico das razões da PGFN.
O art. 3o, §1o, I, da Lei n. 11.312/2006, na redação vigente ao tempo dos fatos
geradores, estipulava que não se aplicaria a alíquota zero quando quotista ou pessoas a ele
ligadas detivessem participação superior a 40% (quarenta por cento) das quotas:
Art. 3o Fica reduzida a zero a alíquota do imposto de renda incidente
sobre os rendimentos auferidos nas aplicações em fundos de investimento
de que trata o art. 2o desta Lei quando pagos, creditados, entregues ou
remetidos a beneficiário residente ou domiciliado no exterior, individual
ou coletivo, que realizar operações financeiras no País de acordo com as
normas e condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 1o O benefício disposto no caput deste artigo:
I - não será concedido ao cotista titular de cotas que, isoladamente ou em
conjunto com pessoas a ele ligadas, represente 40% (quarenta por cento)
ou mais da totalidade das cotas emitidas pelos fundos de que trata o art.
2o desta Lei ou cujas cotas, isoladamente ou em conjunto com pessoas a

6 Antes da revogação desse teste, a alíquota zero era afastada quando o cotista fosse titular de cotas que,
isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas, representasse 40% ou mais da totalidade das cotas emitidas
pelos fundos ou cujas cotas, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas, lhe dessem direito ao
recebimento de rendimento superior a 40% do total de rendimentos auferidos pelos fundos.
Fl. 3236
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.255 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720048/2021-95

ele ligadas, lhe derem direito ao recebimento de rendimento superior a
40% (quarenta por cento) do total de rendimentos auferidos pelos fundos;
II - não se aplica aos fundos elencados no art. 2o desta Lei que detiverem
em suas carteiras, a qualquer tempo, títulos de dívida em percentual
superior a 5% (cinco por cento) de seu patrimônio líquido, ressalvados
desse limite os títulos de dívida mencionados no § 4o do art. 2o desta Lei
e os títulos públicos;
III - não se aplica aos residentes ou domiciliados em país que não tribute
a renda ou que a tribute à alícota máxima inferior a 20% (vinte por
cento).
§ 2o Para efeito do disposto no inciso I do § 1o deste artigo, considera-se
pessoa ligada ao cotista:
I - pessoa física:
a) seus parentes até o 2o (segundo) grau;
b) empresa sob seu controle ou de qualquer de seus parentes até o 2o
(segundo) grau; (Revogado pela Medida Provisória no 1.137, de
2022) Produção de efeitos Vigência encerrada
c) sócios ou dirigentes de empresa sob seu controle referida na
alínea b deste inciso ou no inciso II deste artigo;
II - pessoa jurídica, a pessoa que seja sua controladora, controlada ou
coligada, conforme definido nos §§ 1o e 2o do art. 243 da Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976.
Da leitura do referido dispositivo, verifica-se a existência de requisitos de ordem
objetiva e subjetiva para aplicação da referida redução:

Fl. 3237
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.255 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720048/2021-95

De sua parte, o §2o, II, do dispositivo legal se reportava expressamente ao
conceito de pessoas ligadas estatuído pelo art. 243 da LSA:
Art. 243. O relatório anual da administração deve relacionar os
investimentos da companhia em sociedades coligadas e controladas e
mencionar as modificações ocorridas durante o exercício.
§ 1o São coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha influência
significativa.
§ 2o Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora,
diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos de sócio
que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas
deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores.
§ 3o A companhia aberta divulgará as informações adicionais, sobre
coligadas e controladas, que forem exigidas pela Comissão de Valores
Mobiliários.
§ 4o Considera-se que há influência significativa quando a investidora
detém ou exerce o poder de participar nas decisões das políticas
financeira ou operacional da investida, sem controlá-la.
§ 5o É presumida influência significativa quando a investidora for titular
de 20% (vinte por cento) ou mais do capital votante da investida, sem
controlá-la.
Sobre a questão em análise assim se manifestou a DRJ, em excelente voto da
relatora Giana Hahn Prates:
O presente julgamento restringir-se-á, portanto, à apreciação da alegação,
pela autoridade fiscal, de que a impugnante teria descumprido o requisito
previsto no art. 3o, §1o, inciso I da Lei no 11.312/06 (“Teste dos 40%”),
para fins do gozo da redução a zero da alíquota de imposto de renda na
fonte incidente sobre rendimentos auferidos por investidores não
residentes em Fundo de Investimento em Participações brasileiro, matéria
cuja discussão prevalece na esfera administrativa.
A acusação fiscal fundamenta a alegação de descumprimento ao “Teste
dos 40%”em dois elementos principais: a existência de vinculação entre
os Fundos Investidores, os quais seriam os investidores estrangeiros
diretos no Bijupirá FIP (fundo brasileiro), em razão de aqueles estarem
sob administração e controle comum de empresas pertencentes ao grupo
Tarpon; e a unicidade de operação dos Fundos Investidores, o que os
caracterizariam, junto com as demais empresas e sócios integrantes do
grupo Tarpon, como um “grupo econômico de fato”. Tais fundamentos
restariam demonstrados em diversos documentos e acordos relativos à
constituição e operação dos fundos, conforme excertos reproduzidos pela
autoridade fiscal, e pelo próprio organograma da cadeia de investimentos,
já reproduzido anteriormente, sob diferentes perspectivas, no Relatório
do presente voto.
De fato, a partir das evidências destacadas pela autoridade fiscal, é
inequívoca a constatação de vinculação entre os Fundos Investidores, os
Fl. 3238
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.255 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720048/2021-95

quais se submetem a uma gestão e controle comum exercidos por um
mesmo grupo de entidades. O organograma que demonstra a estrutura da
cadeia de investimentos, o qual reproduzo abaixo novamente, bem como
os
elementos
destacados
pela
fiscalização
constantes
dos
contratos/acordos relativos aos Fundos e suas operações, conforme
descrito no Relatório do presente voto, deixam clara a configuração de
um grupo que atua de maneira coordenada, sob controle de empresas do
grupo Tarpon, as quais, em última análise, são geridas pelos mesmos
sócios pessoas físicas.

Entretanto, o tipo de vinculação constatada não é abarcado pela Lei
11.312/2006 dentre as hipóteses do que se considera “partes ligadas” para
fins de desenquadramento do benefício de redução a zero da alíquota de
imposto de renda na fonte concedido pelo art. 3o desta Lei. Nos termos
do §1o, inciso II, conjugado com o § 2o do artigo 3o, tem-se o seguinte:
Art. 3o Fica reduzida a zero a alíquota do imposto de renda incidente
sobre os rendimentos auferidos nas aplicações em fundos de investimento
de que trata o art. 2o desta Lei quando pagos, creditados, entregues ou
remetidos a beneficiário residente ou domiciliado no exterior, individual
ou coletivo, que realizar operações financeiras no País de acordo com as
normas e condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 1o O benefício disposto no caput deste artigo:
I - não será concedido ao cotista titular de cotas que, isoladamente ou em
conjunto com pessoas a ele ligadas, represente 40% (quarenta por cento)
ou mais da totalidade das cotas emitidas pelos fundos de que trata o art.
2o desta Lei ou cujas cotas, isoladamente ou em conjunto com pessoas a
ele ligadas, lhe derem direito ao recebimento de rendimento superior a
40% (quarenta por cento) do total de rendimentos auferidos pelos fundos;
Fl. 3239
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.255 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720048/2021-95

(...)
§ 2o Para efeito do disposto no inciso I do § 1o deste artigo, considera-se
pessoa ligada ao cotista:
I - pessoa física:
a) seus parentes até o 2o (segundo) grau;
b) empresa sob seu controle ou de qualquer de seus parentes até o 2o
(segundo) grau;
c) sócios ou dirigentes de empresa sob seu controle referida na alínea b
deste inciso ou no inciso II deste artigo;
II - pessoa jurídica, a pessoa que seja sua controladora, controlada
ou coligada, conforme definido nos §§ 1o e 2o do art. 243 da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Ou seja, a Lei 11.312/2006 remete-se aos conceitos de controladora,
controlada e coligada do art. 243 da Lei 6.404/1976 (Lei das S.A.), os
quais presumem uma relação de participação direta (ou indireta, no caso
da relação de controle) entre investidora e investida, senão vejamos:
Art. 243. O relatório anual da administração deve relacionar os
investimentos da companhia em sociedades coligadas e controladas e
mencionar as modificações ocorridas durante o exercício.
§ 1o São coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha
influência significativa.
§ 2o Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora,
diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos de
sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas
deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores.
§ 3o A companhia aberta divulgará as informações adicionais, sobre
coligadas e controladas, que forem exigidas pela Comissão de Valores
Mobiliários.
§ 4o Considera-se que há influência significativa quando a investidora
detém ou exerce o poder de participar nas decisões das políticas
financeira ou operacional da investida, sem controlá-la.
Dessa maneira, não se verifica, a partir do disposto na Lei 11.312/2006,
espaço para que se enquadre no conceito de pessoas ligadas previsto para
seus fins as hipóteses de “controle comum” ou “grupo econômico”.
Não se discorda, no presente julgamento, de que se está diante de
entidades sob controle comum e que compõem um mesmo grupo. Tais
fatos foram muito bem caracterizados e evidenciados pela autoridade
fiscal. O que ocorre é que a Lei 11.312/2006 não os prevê expressamente
nem deixa qualquer margem para que esses cenários de vinculação
identificados se configurem nos conceitos de pessoas ligadas ali
previstos.
Fl. 3240
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.255 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720048/2021-95

Dessa maneira, ainda que o presente julgamento acolha a constatação da
autuação fiscal a respeito da existência de vínculo entre os investidores
do fundo brasileiro Bijupirá FIP (Fundos Investidores), verifica-se que tal
vínculo não se amolda às hipóteses previstas pelo diploma legal capazes
de desconfigurar o gozo do benefício concedido pelo art. 3o da Lei
11.312/2006. Portanto, acolho a impugnação da Lions Trust, para
cancelar a autuação fiscal.
Em minha visão, não há como se afastar das conclusões alcançadas pela DRJ no
sentido de que não é possível caracterizar a situação em comento como uma das exceções
previstas no artigo 3o, §2o, da Lei n. 11.31/06.
Embora tal concordância de minha parte já fosse o bastante para não dar
provimento ao recurso de ofício, destaco que diferentemente do acórdão recorrido, entendo que
não há como caracterizar a autuada e os FIPs por ela geridos como entidades sob controle
comum, uma vez que inexiste relação societária entre elas.
Conquanto, da leitura das razões apostas pela PGFN ao processo, vislumbra-se
que esta busca qualificar a adoção de gestor comum como elemento indicativo de controle
comum ou mesmo a caracterização de grupo econômico. Inclusive o que estaria refletido no
Termo Fiscal:
3.2 D a Estrutura Empregada e do Não Atendimento a o Teste dos 40%
80. Neste tópico, trataremos de analisar os motivos que levaram esta
auditoria fiscal a considerar as empresas do grupo Tarpon os Fund os
Investidores e o Bijupirá FIP como participantes de um mesmo grupo
econômico e portanto , ligadas entre si e submetidas a controle comum
81. Ao mesmo tempo, o fato dos Fundos Investidores deter e m 9 8, 6 3%
da totalidade das cotas do Bijupirá FIP , torna incabível o benefício fiscal
de al í quota de imposto de renda reduzida a zero previsto n o art. 3o da
Lei no 11.31 2/2006.
Tais definições, contudo, não estão abrangidas no conceito determinado pelo art.
243 da Lei n. 6.404/76, mormente para fins de aplicação da legislação fiscal.
Em minha visão, contudo, quer se adote a definição de controle ou a de influência
significativa, ambas incluídas no art. 243 da Lei das SA, em nenhum caso se pode entender que o
mero gestor do patrimônio do fundo, terceiro contratualmente vinculado seja definido como
parte relacionada. Isto porque, diferentemente do quanto defendido pela PGFN em suas razões, o
referido dispositivo da lei societária pressupõe que exista efetiva participação societária entre as
empresas.
Esta leitura está em linha com o disposto no art. 116 da Lei das S.A:
“Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou
jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob
controle comum, que:
a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente,
a maioria dos votos nas deliberações da assembléia-geral e o poder de
eleger a maioria dos administradores da companhia; e
Fl. 3241
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.255 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720048/2021-95

b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar
o funcionamento dos órgãos da companhia.
Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de
fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e
tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da
empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua,
cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender”
Como bem sustenta a interessada, a partir da leitura do artigo 243, para existência
de relação de controle societário, exige-se que a dita controladora detenha direitos de sócio sobre
a entidade controlada que lhe assegurem (i) a preponderância nas deliberações sociais e (ii) o
poder de eleger a maioria dos administradores.
No caso, ao analisar as estruturas adotadas pela Interessada, verifica-se que a
forma jurídica como tais relações são ou foram contratadas, tanto no Brasil como no exterior,
não altera a natureza da relação entre a Gestora e os Sócios Investidores. Não há qualquer
equivalência com uma relação tradicional de sócio controlador e sócios minoritários, mas sim
uma relação em que a Gestora atua como agente/prestador de serviços no âmbito da alocação de
capital dos Sócios Investidores que o contratam para prestar tais serviços, à semelhança de
gestores de recursos regulados pela CVM no Brasil.
A Gestora e a Consultora, conforme o caso, possuem relação que em nada se
assemelha à do sócio controlador de sociedade anônima, o que se vislumbra pela inexistência de
quaisquer dos direitos essenciais de sócio, acima elencados, o que se infere da tabela
comparativa entre direitos da Gestora (aí considerados os poderes delegados à Consultora de
Investimentos) e dos Sócios Investidores abaixo:

Ademais, a Gestora (e tampouco a Consultora) não possui qualquer participação
nas entidades sob a sua gestão (ou possui participação nominal e simbólica na entidade), bem
como os seus parâmetros de remuneração variável, os quais não superam os percentuais
mencionados nos exemplos do CPC 36 que conferiram à Gestora (e, por conseguinte, à
Consultora) papel de principal e não agente.
Tais constatações, a meu ver, também são suficientes para afastar a alegação de
que existiria influência significativa. Até porque o art. 243 supratranscrito indica claramente a
Fl. 3242
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.255 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720048/2021-95

necessidade de a coligada ser investidora, o que pressupõe participação societária. Em outras
palavras, como posso ser investidor sem possuir participação?
Sobre esta questão importa transcrição de excerto do Manual de Contabilidade da
FIPECAFI, obra de referência em matéria contábil:
A Lei das Sociedades por Ações define coligadas como “as sociedades
nas quais a investidora tenha influência significativa” (art. 243, § 1o) e
considera que existe tal influência quando “a investidora detém ou exerce
o poder de participar nas decisões das políticas financeira ou operacional
da investida, sem controlá-la” (art. 243, § 4o). A lei dispõe ainda que a
influência significativa é presumida “quando a investidora for titular de
20% (vinte por cento) ou mais do capital votante da investida, sem
controlá-la”. Essas definições tiveram sua redação dada pelas Leis nos
11.638/2007 e 11.941/2009 e estão em linha com as normas
internacionais e, portanto, com o CPC 18 (R2) – Investimento em
Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em
Conjunto.

Cabe notar que a lei, na definição de coligada, não especifica o tipo de
sociedade, o tipo de título patrimonial ou, ainda, a proporção da
participação na investida (exceto pelo conceito presumido de influência),
abrangendo todos os tipos de sociedades (sociedades por ações, limitadas
ou outro tipo), bem como não faz menção sobre participações indiretas.
Existindo influência, portanto, é coligada, mesmo que a participação seja
indireta, já que há sempre a predominância da essência sobre a forma.
Contudo, em relação ao tipo de instrumento patrimonial, é válido afirmar
que, quando da ausência de outras evidências de influência, a relação de
propriedade e o poder conferido pelos instrumentos patrimoniais, isolada
ou conjuntamente, com outros instrumentos contratuais tornam-se
preponderantes para determinar a existência ou não de influência
significativa sobre a investida. Nesse sentido, vale lembrar que
somente títulos patrimoniais com direito a voto ou outros direitos
políticos podem conferir poderes para a investidora participar do
processo decisório da investida.
(...)
Visando à caracterização da influência significativa, o CPC 18 (R2) exige
ainda que se considere o direito de voto potencial. Conforme dispõe o
referido pronunciamento, uma entidade pode possuir valores mobiliários
Fl. 3243
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.255 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720048/2021-95

prontamente conversíveis em ações com direito a voto, tais como bônus
de subscrição, opções de compra de ações, debêntures e outros
instrumentos (de capital ou de dívida) conversíveis em ações com poder
de voto, os quais, se exercidos ou convertidos, conferem à entidade um
poder de voto adicional ou reduzem o poder de voto de outras partes
sobre as políticas financeiras e operacionais de outra entidade (ou seja,
constituem-se em direitos de voto potenciais).
A existência e o efeito dos direitos de voto potenciais devem ser
considerados quando da avaliação da influência significativa de uma
entidade sobre outra. Isso implica dizer que o percentual de participação
a ser considerado quando da análise da influência significativa deve ser
recalculado assumindo-se que as partes convertam ou exerçam seus
direitos potenciais de voto (somente aqueles prontamente exercíveis ou
conversíveis), independentemente da intenção ou da capacidade
financeira das partes para exercê-los ou convertê-los (CPC 18 (R2), item
7).
Não destoa o entendimento do Professor Luís Eduardo Schoueri, consignado no
parecer juntado pela contribuinte:

Fl. 3244
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.255 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720048/2021-95

Ainda que se ultrapassasse o posicionamento até aqui adotado, ainda teríamos de
enfrentar a interpretação sistemática proposta pela contribuinte, segundo a qual o art. 3 da Lei n.
11.312/2006 deve ser interpretado à luz do art. 46 da Lei n. 11.941/2009:
Art. 46. O conceito de sociedade coligada previsto no art. 243 da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, com a redação dada por esta Lei,
somente será utilizado para os propósitos previstos naquela Lei.
Parágrafo único. Para os propósitos previstos em leis especiais,
considera-se coligada a sociedade referida no art. 1.099 da Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil.
Código Civil.
Art. 1.099. Diz-se coligada ou filiada a sociedade de cujo capital outra
sociedade participa com dez por cento ou mais, do capital da outra, sem
controlá-la.
Referido artigo indica claramente a necessidade de participação societária (10%)
para leis específicas, como é o caso da Lei n. 11.312/2006. Assim, qualquer que seja o ângulo
pelo qual se observe a questão, entendo não estar a Contribuinte enquadrada nas hipóteses de
inaplicabilidade da redução, devendo ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Neste aspecto, registra-se desde logo que a jurisprudência atinente ao direito
trabalhista e ao direito concorrencial indicados pela PGFN não podem ser considerados na
análise do caso concreto. Primeiro pela ausência de maior precisão quanto aos fatos discutidos
nos respectivos casos concretos, o que per se impede a análise da pertinência das conclusões
alcançadas naqueles casos aos fatos aqui discutidos.
Fl. 3245
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.255 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720048/2021-95

Segundo, porque a análise naqueles âmbitos leva em consideração aspectos
específicos, que muitas vezes se afastam dos conceitos adotados no âmbito tributário. Basta
pensar no amplo conceito de grupo econômico adotado na jurisprudência trabalhista que muito
se afasta do conceito adotado inclusive pela administração no Parecer Normativo n. 4/2018.
A meu ver, portanto, acertada a decisão que, por unanimidade, cancelou o auto de
infração, desonerando o débito tributário. Não tendo sido convencido pelas razões expostas no
Termo Fiscal ou pela PGFN, entendo pela manutenção da decisão recorrida.
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso de Ofício.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO

Fl. 3246
DF CARF MF
Original